Tribunal: TJDFT
Processo: 0038119-36.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0038119-36.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ROSA MARIA BICALHO APELADO: FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS, LUIZ FERNANDO SANTOS DEL PENHO D E S P A C H O Peticionam os apelados FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS e LUIZ FERNANDO SANTOS DEL-PENHO requerendo a reconsideração da certidão expedida pela Secretaria da 5a Turma Cível, que indeferiu a inscrição de seu patrono para sustentação oral, nos seguintes termos: “De ordem da Excelentíssima Desembargadora ANA CANTARINO – Presidente da 5a Turma Cível, CERTIFICO e dou fé, com relação à petição ID 20492526, que o prazo para deferimento de sustentação oral encerrou-se em 09/10/2020 - às 13h30, conforme o artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020 que reza: "Na hipótese de sustentação oral, em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ... deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado" (grifei). Assim, o (a) i. advogado (a), bem como as partes interessadas, poderão acompanhar o julgamento do presente processo pelo canal oficial do TJDFT no YouTube - youtube.com/user/TJDFTnoticias/videos, onde estarão os links de acesso a cada Órgão Julgador.” (ID 20509095). Sustentam que atenderam ao prazo de 48 horas para inscrição, mas, para sua surpresa, sua inscrição foi indeferida. Entendem que o prazo previsto no artigo 219 do CPC se refere a dias úteis, sendo elementar que os prazos fixados em horas, meses ou anos continuam a reger-se pelo método preconizado pelo Código Civil Brasileiro, ou seja, de modo contínuo. Requerem seja assegurado o direito à defesa oral durante a 12a Sessão Ordinária por Videoconferência - 5TCV, por meio de seu advogado regularmente constituído e inscrito para tanto. Brevemente relatado. Nada a prover quanto ao pedido de inscrição do patrono dos apelados para sustentação oral na 12a sessão por videoconferência, tendo em vista que, além de o patrono ter perdido o prazo de inscrição, o ato já foi realizado, restando prejudicadas as alegações. Ressalte-se que o prazo limite de 48 horas antes da abertura da sessão para que os patronos se inscrevam para fins de sustentação oral está previsto no artigo 12, parágrafo 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, tratando-se de prazo peremptório: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” Tal prazo foi estabelecido em observância à isonomia das partes e à segurança jurídica e tecnológica das sessões, de modo a garantir que a sessão de julgamento ocorra de forma organizada, assegurando a todas as partes dos processos em julgamento o direito de seus patronos acessarem a plataforma telepresencial e sustentarem oralmente, desde que observado o prazo de inscrição. Esclareça-se que os prazos processuais são contabilizados nos dias úteis, em que há expediente forense regular, de modo que, se a Portaria 52 pretendesse a contagem em horas corridas, teria expressamente inserido tal exceção, o que não ocorreu. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de inscrição para sustentação oral. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Presidente da 5a Turma Cível